Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708976-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANILA VIEIRA ROCHA MANTOVANI, DANIEL VIEIRA ROCHA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CRÉDITO. APURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO. EXECUÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO CASADO. IMÓVEL COMUM PENHORADO. MORTE DA CÔNJUGUE VIRAGO DURANTE O ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. FILHOS COMUNS COM A EXTINTA. FORMULAÇÃO DE INCIDENTE. ALCANCE. QUESTÕES PERTINENTES À MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS E EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS RESERVADAS AO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). IMÓVEIS PENHORADOS. REAVALIAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO. REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. CERTIDÃO CARTORÁRIA. INDUÇÃO À APREENSÃO DE REPETIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Deflagrado no curso do prazo recursal procedimento de transposição do processo, que até então transitava em ambiente físico, para autos eletrônicos, com a certificação de que o prazo em curso seria integralmente repetido, o assinalado induz à parte que o óbice gerado pelo procedimento judicial implicaria a repetição da íntegra do prazo que então se encontrava em curso, não se afigurando consoante os princípios da cooperação e da instrumentalidade que seja interpretado que, a despeito do certificado, haveria simples suspensão do interregno que então encontrava-se em fluxo, devendo aludida premissa nortear a aferição da tempestividade do recurso. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. Somente o executado está legitimado a ventilar excesso de execução e vício na constituição do título que aparelha o executivo, não ostentando o filho do executado, conquanto na defesa da meação da falecida genitora diante da penhora de patrimônio comum aos pais no trânsito da fase executiva, reprisar a faculdade que assistia ao executado e assumir a defesa de direito da titularidade do pai, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio, notadamente quando há muito recoberto pela preclusão (CPC, art. 18). 4. A peça recursal guarda nítida similitude com a peça de defesa (incidente ao cumprimento de sentença), com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a extinguir a pretensão executória ou mitigar o crédito executado, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que deixa de alinhavar argumentos, ou seja, de infirmar crítica e tecnicamente o acerto do decidido, com ele dialogando na conformidade do princípio da congruência, cingindo-se a manifestar desconformidade com o resolvido sem infirmá-lo tecnicamente. 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 655, § 2o, e 669, ambos do Código de Processo Civil de 1973, bem como 842 do Código de Processo Civil, sustentando possuírem legitimidade para defender o mérito da execução na qualidade de herdeiros da esposa do executado; c) artigos 12 do Código de Processo Civil de 1973 e 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, argumentando terem apresentado justificativas para terem se insurgido contra a decisão que homologou a avaliação do imóvel intempestivamente, bem como que o proprietário do imóvel, Daniel, não foi intimado para participar da perícia de avaliação do imóvel. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 655, § 2o, e 669, ambos do Código de Processo Civil de 1973, bem como 842 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os agravantes não são parte no cumprimento de sentença, mas herdeiros de extinta esposa de um dos executados, não detendo legitimidade para manifestarem-se nos autos e apresentar incidentes em favor do genitor executado, pois não lhes é lícito defender direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente” (ID 12750397), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 12 do Código de Processo Civil de 1973 e 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009